Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741865-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DIAS DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO DIAS DE CARVALHO (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705885-54.2025.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória, nos seguintes termos: (ID 250146067, na origem) O Distrito Federal, ao ID no 248661574, pugnou pela extinção do feito em razão do julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Manifestação da parte exequente ao ID no 250010566. É o breve relatório. DECIDO. Diante do julgamento recente da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, o sobrestamento do feito é medida que se impõe. O acórdão da rescisória ainda não transitou em julgado, o que significa que a decisão rescindente ainda não produz efeitos definitivos. Por isso, não é possível extinguir os cumprimentos de sentença neste momento. O Código de Processo Civil, em seu art. 969, é claro ao afirmar que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória - o que não ocorreu. Além disso, o relator da rescisória não determinou a suspensão das execuções, o que reforça a legalidade do prosseguimento dos cumprimentos, em tese, até o trânsito em julgado. Contudo, considerando a segurança jurídica e a economia processual, é possível determinarmos a suspensão dos processos de cumprimento com base no art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC, que trata da prejudicialidade externa. Afinal, a validade do título executivo está sendo diretamente questionada e depende da confirmação da rescisória. A suspensão, nesse caso, é medida cautelar e temporária, que evita atos processuais inúteis ou contraditórios. Dessa forma, SUSPENDO A TRAMITAÇÃO DO FEITO até o trânsito em julgado da ação rescisória (no 0735030-49.2024.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 76762102), informa que a decisão agravada suspendeu a tramitação da execução, apesar da inexistência de decisão com efeito suspensivo na ação rescisória proposta pelo Distrito Federal. Informa que foi julgada a ação rescisória, contudo não houve o trânsito em julgado. Alega que promoveu execução para o cumprimento de obrigação reconhecida no processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 18/12/2023. Sustenta que, embora o Distrito Federal tenha ajuizado ação rescisória, não obteve deferimento de efeito suspensivo, razão pela qual o título judicial permanece eficaz e exigível. Aduz que o juízo da execução suspendeu o feito com base em alegação do executado de que houve sentença parcialmente procedente na ação rescisória, sem apresentar o inteiro teor da decisão ou esclarecer os pontos acolhidos. Argumenta que não há trânsito em julgado na rescisória e tampouco decisão liminar que suspenda os efeitos do acórdão, o que torna indevida a suspensão da execução. Defende que a atribuição para suspender provisoriamente os efeitos do julgado rescindendo é exclusiva do relator da ação rescisória, conforme o art. 969 do CPC, e que a decisão do juízo da execução configura usurpação de competência. Afirma que eventual sentença parcialmente procedente na ação rescisória, sem trânsito em julgado, não tem o condão de desconstituir o título exequendo, que permanece exigível até decisão definitiva. Acrescenta que a jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de suspensão da execução em tais hipóteses, citando como paradigma o Acórdão no 1967667, proferido no Agravo de Instrumento no 0744222-06.2024.8.07.0000, que reformou decisão que condicionava o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. Verbera que deve ser realizado o distinguishing. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução, sem condicionantes não previstas no título judicial ou na decisão do relator da ação rescisória. No mérito, postula que o recurso seja provido. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 237513504, na origem). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta, em síntese, que o título judicial permanece hígido e plenamente exequível, uma vez que a ação rescisória ainda não transitou em julgado, tampouco foi concedida tutela provisória pelo relator competente para suspender os efeitos da sentença rescindenda. Assim, pleiteia, liminarmente, o prosseguimento da execução, sem qualquer condicionante. Compulsando os autos da ação rescisória, verifico que o pedido nela formulado já foi julgado parcialmente procedente para desconstituir o título executivo, conforme acórdão prolatado pela 2a Câmara Cível do TJDFT nos autos de n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, a seguir transcrito: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Nesse contexto, verifico que já houve o julgamento colegiado da ação rescisória. A Câmara julgadora, por maioria, acolheu parcialmente o pedido rescisório, desconstituindo o título judicial que fundamenta a execução em curso. Desse modo, ainda que o referido acórdão esteja pendente de eventual recurso (embargos de declaração, recurso especial ou extraordinário), trata-se de decisão proferida por órgão colegiado, dotada de plena eficácia e apta a produzir efeitos imediatos, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, que estabelece: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso." Nesse cenário, a decisão colegiada já formou juízo de invalidade do título judicial, ainda que de forma provisória, o que retira, por ora, a sua exigibilidade e, por conseguinte, afasta a plausibilidade jurídica da pretensão executória do agravante. Desse modo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que a pretensão recursal funda-se na validade de um título cuja exigibilidade já foi afastada por decisão colegiada, ainda que sujeita a recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora